Tribunal: TJES
Processo: 0006878-02.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006878-02.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAIMUNDO LUTES DE SOUZA FILHO e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0006878-02.2021.8.08.0035

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RECORRIDO : MARCIO LUIS DE MEDEIROS

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O ÓRGÃO AUTUADOR. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO ANTERIOR AO COMETIMENTO DAS INFRAÇÕES. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SEM CUSTAS, FACE A ISENÇÃO LEGAL DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE CASSAÇÃO DE CNH ajuizada por
MARCIO LUIS DE MEDEIROS
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DETRAN/ES
, na qual narra a parte autora, brevemente, que, em 08/02/2012 vendeu o veículo de placa MSM-4537 para o Sr. Raimundo Lutes de Souza Filho, no entanto, este não procedeu a transferência de propriedade junto à autarquia requerida. Aduz que, no dia 29/12/2016, foi abordado em uma blitz, ocasião em que foi surpreendido com a informação de que seu direito de dirigir estava suspenso, tendo sido lavrado o auto de infração n. M30849726, por estar conduzindo veículo com o direito de dirigir suspenso, que deflagrou o processo administrativo de cassação da carteira nacional de habilitação n.84438134. Assevera que não tomou conhecimento do processo administrativo instaurado em seu desfavor por constar em seu prontuário 22 (vinte e dois) pontos, dos quais, 14 (quatorze) se referem a 02 (dois) autos de infração lavrados após a tradição do veículo de placa MSM – 4537, quais sejam: AIT nºs PM30173400 e PM30173399, ambos lavrados em 24/05/2013. Requer, liminarmente, a suspensão do processo administrativo de cassação da CNH. Ao final, requer a confirmação da tutela de urgência.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (págs. 47/51 do PDF - vol. 02) :

Assim sendo, arrimado nas razões ora tecidas, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, ratificando a decisão liminar de fls. 55/57, eir: todos os seus termos, e DECLARO a inexistência de relação jurídica a justificar a responsabilização da parte Autora na referência de infrações, multas, pontuações e seus consectários daí decorrentes, a partir de 08 de fevereiro de 201", referente ao veículo de placa MSM — 4537.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado (págs.55/78 do PDF - vol. 02), suscitando, preliminarmente, julgamento extra petita, ilegitimidade passiva do DETRAN e litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador. No mérito, defendeu a reforma da sentença, aduzindo não ser possível desvincular o veículo do nome do autor.

Contrarrazões apresentadas ao ID 9166438, ocasião em que o requerente pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A autarquia de trânsito é isenta do recolhimento do preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passo ao exame das preliminares.

DA PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA

Arguiu o recorrente a nulidade da sentença por ter concedido pedido diverso daquele contido na petição inicial pedido de declaração de inexistência de relação jurídica com o veículo, o que inclusive encontra óbice no art. 120 e 123 do CTB.

REJEITO
a preliminar, pois o comando judicial declaratório da sentença decorre da natureza do bem jurídico objeto da ação, consubstanciando-se em consectário do pedido inicial de ausência de responsabilidade sobre o veículo e infrações cometidas a partir da tradição.

DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES E DE NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela autarquia de trânsito, na medida em que não obstante a autuação apontada na petição inicial ter sido aplicada por outro órgão, o que se questiona, repita-se é a nulidade do processo administrativo de cassação do direito de dirigir (PSDD), que foi instaurado pelo Detran/ES.

Assim, o recorrido é legítimo para figurar no polo passivo da ação. Neste sentido temos:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. AFASTAMENTO DAS SUSTENTAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REFUTAÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HAVENDO NOS AUTOS DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA DO REAL INFRATOR, DEVE SER AFASTADA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR FUNDADA EM TAIS AUTUAÇÕES. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.
1. Afastamento das alegações de ilegitimidade passiva do Detran/ES, incompetência do juízo e formação de litisconsórcio passivo necessário -
in casu, em que pesem as autuações tenham sido emanadas por autoridades alheias à lide (PRF e Detran/RJ), o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir.

Em suma, nos feitos em que se questiona a aplicação de penalidades relativas ao cometimento de infrações, como é o caso do cancelamento da permissão do direito de dirigir, mesmo que as multas sejam aplicadas por outros órgãos, o DETRAN/ES é legitimado para figurar no polo passivo da lide.
Na esteira do afirmado, por verificar que no presente caso não pretende o impetrante recorrido a anulação de autuações (caso em que teriam legitimidade passiva a PRF e o Detran/RJ), mas sim discutir a respeito dos reflexos dessas autuações no procedimento administrativo de imputação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, pois o real infrator das multas que causaram a suspensão do direito de dirigir é terceiro, entendo pela legitimidade do órgão de trânsito estadual. Por conseguinte, resta afastada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário dos órgãos autuadores bem como caracterizada a competência da justiça estadual para processar e julgar este writ. 2. Afastamento da alegação de falta de interesse de agir - ao contrário do que faz crer o apelante, que o impetrante recorrido possui interesse processual com o processamento e julgamento desta demanda, na medida em que sua pretensão inicial não se direciona a nulidade das multas e sim na determinação de que o Detran/ES renove sua CNH, especialmente por reconhecimento expresso de terceiro como real infrator, o que acarreta o afastamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir. [...] (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 035170074450, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022).

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade do DETRAN.

Quanto à alegação da necessidade de formação de litisconsórcio necessário com órgão autuador, entendo que não seja a hipótese dos autos, haja vista que a pretensão autoral não é de anulação dos autos de infrações, mas apenas a transferência para o real infrator, motivo pelo qual
afasto
a preliminar aventada.

Ultrapassadas as matérias preliminares, passo ao exame de mérito dos recursos, já adiantando que concluí pela
manutenção
da r. sentença recorrida.

Sobre a transferência de propriedade de veículo, estabelece o artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Ocorre que, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra do artigo 134 do CTB quando comprovada a alienação do veículo antes do cometimento das infrações, o que é capaz de relativizar a disposição legal que impõe a responsabilidade solidária do alienante que deixa de comunicar a venda ao órgão de trânsito competente no prazo de trinta dias.

Nesse sentido, confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DA ANTIGA PROPRIETÁRIA, ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELA COMETIDAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica, com tutela antecipada, pleiteando a autora que seja declarado judicialmente não ser mais proprietária do bem desde a data da sua venda (19/5/2011), sendo expedido mandado judicial ao Detran para que este proceda à baixa do registro do veículo em seu nome, transferindo a responsabilidade do veículo para o corréu, bem como de todas as multas e eventuais tributos decorrentes da sua propriedade (fls. 02/03). 2. Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AGRG no RESP 1.204.867/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR Rocha, DJe 06.09.2011). 3. Agravo Interno da Fazenda do Estado DE São Paulo desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.832.627; Proc. 2019/0245371-3; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 20/05/2021)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência do Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGITIMIDADE. DETRAN/ES. LISTISCONSÓRCIO NAO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR.
COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO QUANDO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. CANCELAMENTO DOS PONTOS COMINADOS. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB RECURSO IMPROVIDO
. 1 - Se no caso concreto se pretende a nulidade dos atos praticados pelo Detran/ES, qual seja a suspensão da permissão para dirigir, não se discutindo vícios do auto de infração, mas dos efeitos por ele gerados, a Autarquia estadual é parte legítima pra figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. No caso dos autos, a pretensão do autor, ora apelado, é a anular o no processo administrativo nº 76137023, que suspendeu seu direito de dirigir. O referido procedimento foi deflagrado pelo Detran/ES, de maneira que a autarquia é a única parte que deve figura no polo passivo da demanda. Se a pretensão se destina a anular ato da autarquia de trânsito, da mesma forma não merece acolhida alegação de que o novo proprietário do veículo deve ingressar no feito para exercer seu direito de defesa, o que pode ser realizado no procedimento administrativo que porventura venha a ser contra ele deflagrado. Afastado a necessidade de litisconsórcio passivo necessário 3
. Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando a alienação é comunicada ao Detran. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra prevista no art. 134 do CTB quando comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas, como ocorreu no caso dos autos.
4. Mantém-se a sentença que determinou que o órgão de trânsito providencie a transferência de propriedade do veículo descrito na exordial, bem como das infrações de trânsito, multas e pontuação negativa delas resultantes, para o prontuário do efetivo proprietário do veículo, na medida em que seus fundamentos guardam coerência com o entendimento do STJ e perfilhado por esta Corte de Justiça. 5 - Recurso improvido. (TJES; AC 0001200-78.2016.8.08.0003; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 15/09/2020; DJES 08/10/2020).

Desse modo, a comunicação de venda e a efetiva transferência do registro veicular perante o Departamento de Trânsito não são pressupostos para a transmissão da propriedade. Segundo estabelece o art. 1.226 do Código Civil, “os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição”.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, tenho que, tal como observado pelo sentenciante, o autor/recorrido logrou êxito em demonstrar a tradição do veículo em momento anterior à infração de trânsito questionada, que influenciou na somatória de pontos da CNH. Veja-se o trecho da sentença:

Ocorre que, de acordo com o contrato de compra e venda de fls. 50/52, o autor vendeu o veículo de placa MSM – 4537 para Raimundo Lutes de Souza Filho em 08 de fevereiro de 2012, isto é, antes do cometimento das infrações descritas nos AIT nºs PM30173400 e PM30173399, tendo este, inclusive, declarado a sua responsabilidade pelas referidas infrações, conforme se vê da declaração de fl. 53.

Desta feita, na hipótese vertente, o conjunto probatório dos autos permite elucidar que houve a tradição do veículo em 08 de fevereiro de 2012, de modo que a propriedade do veículo passou para o Sr. Raimundo Lutes de Souza na referida data. Logo, as infrações cometidas após a comunicação de venda não podem ser imputadas ao Autor.

Assim, no presente caso, não há que se falar na aplicação do art. 134 do CTB, eis que sua interpretação deverá ser mitigada em casos como esse, ficando afastada a responsabilidade do antigo proprietário no que refere-se as infrações e penalidades.

Logo, comprovada a venda do veículo em 08/02/201, não merece reforma a sentença que determinou a desvinculação do nome do autor do prontuário do veículo, bem como dos débitos, multas, e penalidades incidentes a contar da referida data.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Sem condenação em custas face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)